Tribunal: TJSP
Processo: 1084113-58.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Contratos de consórcio garantidos pela contratação de seguro prestamista – Morte do consorciado – Hipótese de pagamento do prêmio do seguro que se refere à quitação das cotas de consórcio titularizadas pelo falecido – Exegese do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Procedência em parte mantida –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Contratos de consórcio garantidos pela contratação de seguro prestamista – Morte do consorciado – Hipótese de pagamento do prêmio do seguro que se refere à quitação das cotas de consórcio titularizadas pelo falecido – Exegese do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.